Tribunal: TCU
Processo: 013.031/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a prestação de serviço de Estoquistas (Almoxarifes) e de Auxiliares de Movimentação de Carga.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90014/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), cujo objeto é a prestação do serviço de Estoquistas (Almoxarifes) e de Auxiliares de Movimentação de Carga, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, e 250, III, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. no mérito, considerar a representação procedente; 9.4. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) sobre a seguinte impropriedade, identificada no item 7.4, "a", do Edital do Pregão 90014/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência de atestados de qualificação técnico-operacional com previsão de quantitativos desproporcionais ao objeto licitado, que não se ativeram ao limite percentual de 50% do quantitativo total do serviço licitado, em descumprimento ao art. 67, § 2o da Lei 14.133/2021; 9.5 recomendar à Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que avalie a conveniência e a oportunidade de adequar o item 10.6, "c.2", do Anexo VII-A da Instrução Normativa IN-Seges/ME 5/2017 ao disposto no art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021, tendo em vista que o último dispositivo limita a exigência de atestados a quantidades mínimas de até 50% das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação; 9.6. comunicar esta decisão à representante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG); e 9.7. arquivar os autos.